Tribunal: STF
Processo: AI 625278
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
2.      O Supremo Tribunal
   Federal fixou entendimento no sentido de que não cabe agravo
   regimental contra decisão proferida por órgão colegiado desta
   Corte. Precedentes.
3.      Agravo regimental ao qual não se
   conhece.